Tribunal: TJMT
Processo: 1033478-70.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033478-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EXEQUENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 688.573.571-04 (EXECUTADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
–
NULIDADE DA CITAÇÃO PO
R EDITAL – CONSTATAÇÃO –

DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO -
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1- Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, §3º, do CPC/15).

2 – Constatado que a citação por edital foi determinada de ofício pelo magistrado, sem o exaurimento dos meios de localização do devedor e intimação do autor para se manifestar quanto ao fato, deve ser declarada a nulidade da citação e, por consequência, anulada
a sentença recorrida.

3 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial em discussão, consoante artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

No mais,
condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença recorrida, por entender que além de não ter sido intimado para se manifestar quanto às tentativas infrutíferas de citação do requerido/embargante, esta (citação) foi determinada e realizada por edital de ofício pelo juízo, sem
esgotar todos os meios para a localização do devedor para sua citação pessoal.

No mais, discorre sobre as nulidades advindas da não observação dos requisitos do artigo 256 do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID nº 257008734, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor/apelante –
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
ação Monitória
contra o réu/apelado –

WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO
, visando o recebimento do crédito proveniente do Contrato de Financiamento de Veículos nº 00016661549, firmado em 17/01/2023, no qual o requerido/apelado deixou de honrar os pagamentos das parcelas contratadas.

Verifica-se também que foram realizadas três tentativas de citação do requerido, sendo todas infrutíferas, consoante certidões de IDs nºs. 257008184, 257008650, 257008660, motivo pelo qual foi determinada, de ofício pelo juízo, a citação do requerido via edital (ID nº 257008187).

Citada por edital (ID nº 257008190), o requerido quedou-se inerte (ID nº 257008666), razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa/contestação por negativa geral, consoante IDs nºs 257008682 e 257008719.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

Ademais, consoante os termos do art. 240, § 2º do CPC/15:
“Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação”
. Assim, é ônus processual do autor promover a citação e indicar o endereço do réu, bem como requerer as demais diligências necessárias para a sua localização e, em caso excepcional, requerer a citação por edital.

No caso, verifica-se que não se encontravam presentes os requisitos para a citação do requerido/apelado via edital, porquanto além de não ter exauridas todas as tentativas para sua localização, o ato foi determinado de ofício pelo juízo, sem qualquer manifestação do autor, ou seja, em violação ao princípio da inércia jurisdicional, que veda ao Juízo o exercício da função jurisdicional sem provocação da parte.

Neste sentido, precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados,
em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital
, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1725788 SP 2018/0039623-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

Ainda, deste e demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA –
CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA DE OFÍCIO
– SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DO PRÓPRIO AUTOR – INTERESSE PRESENTE – EVITAR FUTURA ALEGAÇÃO DE NULIDADE –
SENTENÇA ANULADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL –
RECURSO

PROVIDO
.

A citação por edital é medida excepcional e só será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; nos casos expressos em lei (art. 256 do CPC).

A ordem de citação por edital é prematura quando inexiste pedido da parte ou certidão do meirinho informando a presença das circunstâncias autorizadoras (art. 257 do CPC).

Se o autor forneceu endereços, efetuou pagamento das diligências e não solicitou a citação por edital, visto que o feito sequer chegou na fase de requisição pelo juízo de informações nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, é prematura a prolação de sentença de mérito.”

(TJMT – Decisão Monocrática – RAC nº 1023366-42.2023.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – Segunda Câmara de Direito Privado – julgado em 26/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR –
CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – ERRO DE PROCEDIMENTO
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO.”
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1423870-79.2023.8.12.0000 Fátima do Sul, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CITAÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO
. ENDEREÇO INFORMADO NÃO DILIGENCIADO. DECISÃO REFORMADA.

1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, para conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa. A citação por edital é medida excepcionalíssima, para os casos em que não forem exauridas as tentativas de localização do réu/executado.

2. A citação editalícia determinada de ofício viola o princípio da inércia da jurisdição, que veda ao juiz exercer a função jurisdicional sem provocação da parte, além de acarretar prejuízos ao réu/executado, que teve decretada a sua revelia.

3. Constatado nos autos que a citação por edital foi determinada de ofício pelo magistrado, sem que fossem diligenciados dois dos três endereços identificados nos autos, deve ser declarada a nulidade da citação.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.”

(TJ-DF 07127606520238070000 1744390, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

“Apelação. Ação de rescisão contratual.
Citação por edital determinada de ofício. Ausência de esgotamento de todas as vias para citação pessoal do devedor. Erro de procedimento
. Nulidade. Não compete ao juiz, de ofício, determinar a citação por edital da parte requerida, sendo necessário pedido expresso da parte autora nesse sentido, visto que a esta incumbe promover a citação. Para que haja a citação por edital, é necessário o exaurimento de todos os meios disponíveis para localização da parte e citação pessoal da mesma, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, que ficam limitados quando há a citação por edital em razão de, nesta hipótese, ser nomeado curador especial, que não tem contato com a parte que está defendendo.”

(TJ-RO - AC: 00089341520158220007 RO 0008934-15.2015.822.0007, Data de Julgamento: 06/11/2020)

Destarte, uma vez que o requerido não foi encontrado no endereço indicado pelo autor e as diligências requeridas restaram infrutíferas, caberia ao Juízo intimar o autor acerca da frustração da medida, possibilitando-o manifestar-se sobre o que entender cabível. No entanto, como não o fez, afigura-se imperiosa a anulação da sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
para anular o ato sentencial de ID nº 257008721 e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento com a intimação do autor/apelante para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito a respeito da citação da parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025